Tribunal: TJMT
Processo: 1016365-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016365-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), ELEN LUCI PRATES - CPF: 807.795.301-87 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” - PEDIDO PARA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
- DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS SUFICIENTES AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - BENESSE CONCEDIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

2. Decisão reformada.

3. Recurso

provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELEN LUCI PRATES
contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinado com Nulidade Contratual, Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada” n.o
1004595-16.2023.8.11.0041
, proposta em desfavor de
BANCO BMG S.A.
, indeferiu o requerimento de justiça gratuita pleiteado pela autora, ora agravante.

Em síntese, o agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo ter o Juízo a quo desconsiderado as provas trazidas aos autos, sobretudo as fichas financeiras e extratos bancários, “
os quais demonstram que ela não reúne e nem mantém condições para arcar com as custas e despesas processuais
”.

Cita que sua remuneração líquida é menor que 3 (três) salários mínimos, não tendo condições de arcar com as custas e despesas processuais bem como eventuais honorários sucumbenciais.

Informa que “
para a concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade do requerente, pois a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente
”.

Portanto, considerando comprovada sua hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais, pugna a agravante pela concessão da tutela antecipada pleiteada bem como pelo provimento do recurso.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, entendeu o julgador pela presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar requerida, deferindo a benesse da gratuidade de justiça vindicada, mas condicionando a ratificação do pleiteado à apresentação de novos documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência financeira alegada.

A parte agravada, por sua vez, defendendo inexistir nos autos comprovação da hipossuficiência financeira alegada pela agravante, pugna pelo indeferimento do pedido, destacando ainda a possibilidade do parcelamento das despesas processuais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Elen Luci Prates contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinado com Nulidade Contratual, Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada” n.o 1004595-16.2023.8.11.0041, proposta em desfavor de Banco BMG S.A., indeferiu o requerimento de justiça gratuita pleiteado pela autora, ora agravante.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu o pedido de justiça gratuita postulado pela parte autora, ora agravante, por entender não restar demonstrada a incapacidade financeira momentânea desta.

Ainda, importa mencionar que, ao julgar o pedido liminar constante no agravo de instrumento, entendeu o julgador pela presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar requerida, deferindo o efeito suspensivo vindicado, concedendo a benesse da gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora, mas condicionando a ratificação do pleiteado à apresentação de novos documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência financeira alegada.

Ato contínuo manifestou nos autos a agravante, juntando documentos hábeis a comprovar seus gastos mensais, quais sejam, conta de energia no valor de R$ 257,31 (duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos); parcelamento de débito no valor de R$ 666,87 (seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos); aluguel, agua, gás e parcela do IPTU que totalizam R$ 1.815,52 (mil oitocentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos); fatura de celular no valor de R$ 322,27 (trezentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos); fatura do plano de saúde no valor de R$ 1.272,93 (mil duzentos e setenta e dois reais e noventa e três centavos); bem como seus rendimento líquidos, que totalizam R$ 4.899,53 (quatro mil oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos).

Deduzindo-se as receitas e despesas apresentadas, tem-se que o que sobra para a mantença da agravante perfaz a quantia de R$ 564,63 (quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e três centavos), o que justifica a concessão da benesse pleiteada.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, concedendo à parte autora e agravante os benefícios da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023